Tribunal: STF
Processo: Rcl 68640
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se alega usurpação de competência desta Corte, em tese praticada pelo STJ, que obstou a remessa do Recurso Extraordinário ao STF, aplicando o tema 181, que não guarda pertinência com a matéria pelo reclamante deduzida, já que “não se trata de fundamentação deficitária em relação ao ponto suscitado pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO.”



    Narra o reclamante que: a)“No caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte”; b) “O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito”; c) “As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais”.



    À vista do acima exposto, pugna “Após o provimento da Reclamação e processamento do Recurso Extraordinário no STJ, anulando-se a decisão e sanando as omissões no STJ, requer o acolhimento das teses da reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, o reclamante alega usurpação à competência desta Suprema Corte, por ausência de adequada fundamentação ao inadmitir o processamento de Recurso Extraordinário. 



    2. Contudo, olvidou-se de instruir os autos com cópia do ato reclamado, qual seja a decisão que teria exercido juízo negativo de admissibilidade recursal, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta à competência desta Suprema Corte, e, consequentemente, a concessão da providência pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência desse STF, a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza o conhecimento e processamento da presente reclamação constitucional. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente